Tribunal: TJMT
Processo: 1035242-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035242-04.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - CPF: 346.023.991-34 (AGRAVANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), LORENNA BIASUZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 08.534.197/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DEVIDAMENTE PACTUADA – TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO

Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; (...)“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)

Não se mostram abusivas taxas mensais e anuais em percentuais compatíveis com a média de mercado, conforme índices divulgados no endereço eletrônico do BACEN.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023